Tribunal: TJSP
Processo: 1010755-19.2024.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – IPTU dos exercícios de 2019 a 2022 – Imóvel arrematado em hasta pública – Dívidas tributárias anteriores à arrematação – Município de Santo André – Sentença concedendo a ordem para " que a autoridade coatora promova a baixa dos débitos de IPTU pendentes sobre o imóvel de classificação fiscal no 02.122.267 ante sua arrematação em hasta pública" –

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – IPTU dos exercícios de 2019 a 2022 – Imóvel arrematado em hasta pública – Dívidas tributárias anteriores à arrematação – Município de Santo André – Sentença concedendo a ordem para " que a autoridade coatora promova a baixa dos débitos de IPTU pendentes sobre o imóvel de classificação fiscal no 02.122.267 ante sua arrematação em hasta pública" – Parágrafo único do art. 130 do CTN afasta a responsabilidade do arrematante quanto aos débitos anteriores diante da sub-rogação sobre o preço alcançado pelo imóvel – Arrematação que constitui forma de aquisição originária da propriedade – Precedentes – Ademais, comprovação de quitação do tributo realizada naqueles autos – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.